Tribunal: TJDFT
Processo: 0739304-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se os valores descontados devem ser restituídos em dobro e (ii) se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a apelada, associação civil, não atua como fornecedora de produtos ou de serviços, mediante remuneração, aos associados. Declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e reconhecida a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, as partes devem ser restituídas ao seu estado anterior, na forma do art. 182 do CC, e a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.
4. As bases de cálculo objetivamente previstas no art. 85, § 2o, do CPC são a regra e somente não prevalecerão nas hipóteses do § 8o do art. 85 do CPC. A sentença condenou a ré à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de reparação por danos morais, de forma que o valor da condenação deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.